Tribunal: TJSP
Processo: 1006377-40.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Ação de Usucapião Extraordinária. Sentença de extinção ante o reconhecimento de coisa julgada. Ajuizamento de ação anterior idêntica julgada improcedente e já com trânsito em julgado. Indeferimento da inicial que era de rigor. Aplicação do artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
1
Apelação n. 1006377-40.2019.8.26.0604 Sumáré voto n. 41.128
ni
Registro: 2021.0000068812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006377-40.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes MARCOS
GONÇALVES DOS SANTOS e ROSELI PICOLOTO DOS SANTOS, é apelado
FLORELY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
1
Apelação n. 1006377-40.2019.8.26.0604 Sumáré voto n. 41.128
ni
Voto n. 41.128
Apelação Cível no 1006377-40.2019.8.26.0604
Comarca: Sumaré
Apelante: Roseli Picoloto dos Santos
Apelada: Florely Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Juíza prolatora: Elizabeth Shalders de Oliveira Roxo Nigro
Ação de Usucapião Extraordinária. Sentença de extinção ante o
reconhecimento de coisa julgada. Ajuizamento de ação anterior
idêntica julgada improcedente e já com trânsito em julgado.
Indeferimento da inicial que era de rigor. Aplicação do artigo 252,
do Regimento Interno do TJSP Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 247/248, cujo relatório se
adota, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a Ação de Usucapião
Extraordinária, proposta por Roseli Picoloto dos Santos em face de Florely
Empreendimentos Imobiliários Ltda., condenando o autor ao pagamento
das custas, despesas processuais.
Inconformada,
apela
a
autora
350/356,
alegando que o processo n. 4000285-05.2013.8.26.0604, da mesma ação de
usucapião extraordinária anteriormente ajuizada pela recorrente, restou
improcedente por deficiência na prova produzida; porém, na presente ação
busca suprir tal lacuna apresentando documentos que comprovam que possui
posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem que pretende usucapir. Aduz
que o tempo de posse sobre o imóvel deve ser contado desde 1992 até 2019,
portanto, mantem a posse há 27 (vinte e sete) anos. Termina por requer o
reconhecimento da inexistência de identidade das ações e o retorno dos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
1
Apelação n. 1006377-40.2019.8.26.0604 Sumáré voto n. 41.128
ni
ao juízo de origem para regular processamento.
Recurso processado e não contrarrazoado.
É o relatório.
Recurso considerado tempestivo, isento de
preparo, sendo admitido por este relator, nos seus regulares efeitos.
A decisão recorrida não comporta reparo diante
da fundamentação que é aqui adotada como razão de decidir segundo permite
o art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Isto porque, as questões trazidas nos autos e
novamente apresentadas com as razões recursais foram bem decididas, nos
exatos termos dos trechos que ora se transcrevem:
“O presente feito deve ser extinto
sem resolução do mérito, ante a ocorrência de coisa julgada.
Conforme sentença proferida nos
autos de no. 4000285-05.2013.8.26.0604 (fls. 296/297), a ação de
usucapião foi julgada improcedente ante a não comprovação da
posse por mais de 15(quinze) anos.
A sentença foi mantida pelo E.
Tribunal de Justiça de São Paulo.
O trânsito em julgado do v. Acórdão
ocorreu em 19/04/2018.
A coisa julgada obsta o julgamento
de demanda idêntica onde há identidade de partes, da causa de
pedir e do pedido.
Nos
autos
de
no.
4000285-05.2013.8.26.0604, os documentos mais antigos para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
1
Apelação n. 1006377-40.2019.8.26.0604 Sumáré voto n. 41.128
ni
comprovação da posse indicavam o ano de 2013, prazo
insuficiente para concretizar a usucapião.
Mesmo com o ajuizamento desta
nova ação, o lapso temporal para comprovação da posse não foi
preenchido.” (verbis, fls. 347)
Em suma, ante a ocorrência da coisa julgada,
era mesmo de rigor o indeferimento da inicial tal como lançado pelo culto
Magistrado sentenciante.
Assim, outros fundamentos são dispensáveis
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator